Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734240-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL APARECIDA GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Raquel Aparecida Garcia Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 169278613 do processo n. 0731571-70.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Franca/SP. 2. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela agravante no ID 51187166. A uma, porque inexistente previsão legal para tal remédio processual e, a duas, porque todos os elementos disponíveis nos autos para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça já foram ponderados por esta Relatoria na decisão de ID 50890740. 3. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 50890740 para o recolhimento do preparo. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora